Tribunal: CARF
Processo: 13839.721891/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a ele relativos não invalida o procedimento fiscal, nem macula o lançamento tributário dele decorrente.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipótese previstas no atos normativos que regem o contencioso administrativo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. ACESSO PELO FISCO. SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A faculdade de o Fisco acessar os extratos bancários dos contribuintes, independentemente de decisão judicial, com base no art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001, não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
RETIRADA DE SÓCIOS. INSERÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INFRAÇÃO A LEI. ART. 135, INCISO III, DO CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os sócios que se retiram do quadro societário de pessoa jurídica, em concomitância com a inserção de interposta pessoa, e consequente dissolução irregular da sociedade, devem responder pelos créditos tributários por infração a lei conforme previsão do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS
Caracterizam omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721891/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.882 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
USIPREST LIMPEZA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
CONTROLE.
VÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a ele
relativos não invalida o procedimento fiscal, nem macula o lançamento
tributário dele decorrente.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO
APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipótese previstas no atos
normativos que regem o contencioso administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA.
ACESSO
PELO
FISCO.
SIGILO
BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A faculdade de o Fisco acessar os extratos bancários dos contribuintes,
independentemente de decisão judicial, com base no art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
RETIRADA DE SÓCIOS. INSERÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INFRAÇÃO A LEI. ART. 135, INCISO III,
DO CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os sócios que se retiram do quadro societário de pessoa jurídica, em
concomitância com a inserção de interposta pessoa, e consequente dissolução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721891/2013-53
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721891/2013-53

irregular da sociedade, devem responder pelos créditos tributários por infração
a lei conforme previsão do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RECEITAS
Caracterizam omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos em relação ao Acórdão no 16-
61.325, de 11 de setembro de 2014, proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que julgou improcedentes as Impugnações apresentadas
por MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FIORANTE e JOSEFINA VIZOTTO DO NASCIMENTO,
responsáveis solidárias pelo crédito tributário constituído em relação ao sujeito passivo acima
identificado (fls. 368/392).
O presente processo se originou de procedimento fiscal iniciado, em fevereiro de
2012, junto à USIPREST LIMPEZA E MANUT DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, tendo sido
constatado que a pessoa jurídica não funcionava de fato no endereço cadastral mantido perante o
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Por tal razão, houve intimação por meio de Edital
para a apresentação de livros contábeis e extratos bancários e outros documentos.
Na ausência de qualquer atendimento, os extratos bancários foram obtidos
diretamente junto às instituições financeiras. A partir do seu exame, foram identificados os
créditos realizados nas contas bancárias de titularidade da referida pessoa jurídica, que foi
intimada a comprovar a origem e a submissão à tributação dos valores correspondentes. A
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721891/2013-53

referida intimação, mais uma vez, foi realizada por meio de Edital, tendo em vista que a
fiscalizada não foi localizada no endereço cadastral vigente à data de início do procedimento
fiscal, nem no novo endereço apontado em alteração contratual registrada junto à Junta
Comercial do Estado de São Paulo e ao CNPJ.
Em decorrência de tais fatos, foram adotadas as providências para a declaração de
inaptidão da pessoa jurídica perante o CNPJ.
Além disso, em virtude da ausência de apresentação do Livro Caixa, foi
promovida a exclusão da pessoa jurídica do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), com base no art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123, de 2006, com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2009. Apesar de intimado do Ato Declaratório Executivo de exclusão,
o sujeito passivo não apresentou Impugnação.
A autoridade responsável pelo procedimento fiscal constatou alteração contratual
registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, em outubro de 2012, com a
exclusão das sócias Maria Luiza de Oliveira Fiorante e Josefina Vizotto do Nascimento, e
ingresso no quadro societário de José Henrique da Silva. Em sequência, foi promovida a
alteração da natureza societária da pessoa jurídica, que passou à condição de Empresa Individual
de Responsabilidade Ltda, sob a denominação acima identificada.
Em diligência ao endereço cadastral do novo titular da pessoa jurídica, constatou-
se que o local se encontrava fechado, com sinais de abandono. Foram obtidas, ainda,
informações acerca do Sr. José Henrique da Silva com o morador do imóvel vizinho ao local.
Tratava-se, segundo este, de um ex-empregado que residiu por curto período de tempo no
endereço em questão, o qual seria de sua propriedade.
Na sequência, foram lavrados Autos de Infração para exigência de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos períodos do ano-calendário de 2009, com base na
presunção legal de omissão de receitas contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 (fls. 179/222).
A apuração do IRPJ e da CSLL foi realizada com base no Lucro Arbitrado, em decorrência da
ausência de apresentação dos livros contábeis e fiscais.
As ex-sócias Maria Luiza de Oliveira Fiorante e Josefina Vizotto do Nascimento
foram arroladas como responsáveis tributárias solidárias pelo crédito tributário constituído, nos
termos dos arts. 124 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN), em decorrência da
interposição do Sr. José Henrique Silva, transformação na natureza societária da pessoa jurídica
e simultânea retirada formal do quadro societário, enquanto permaneceriam como sócias de fato.
A multa de ofício foi aplicada no percentual agravado, devido à ausência de
respostas às intimações para a apresentação de documentos e/ou esclarecimentos. E, no
percentual qualificado, pela prática de atos passíveis de enquadramento nos arts. 71 e 72 da Lei
no 4.502, de 1964.
Cientificada do lançamento, a pessoa jurídica autuada não apresentou
Impugnação.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721891/2013-53

As responsáveis tributárias Josefina Vizotto do Nascimento e Maria Luiza de
Oliveira Fiorante apresentaram, respectivamente, as Impugnações de fls. 236/256 e 295/320, nas
quais sustentaram:
(i)
haverem se retirado do quadro societário da pessoa jurídica autuada, em 10
de outubro de 2012, tendo sido substituídas pelo Sr. José Henrique da
Silva;
(ii)
não terem dado causa à dissolução irregular da sociedade que teria
ocorrido quase um ano após a sua retirada dos quadros societários, de
modo que não poderiam ser responsabilizadas pelos créditos tributários;
(iii)
a nulidade dos autos de infração, por violação ao sigilo bancário do atual
sócio da pessoa jurídica autuada, já que as informações foram requisitadas
pelo Fisco diretamente às instituições financeiras, sem prévia decisão
judicial;
(iv)
a ilegalidade da autuação realizada com base nos depósitos bancários
efetuados em favor da pessoa jurídica autuada, em violação ao conceito de
renda e em contrariedade à jurisprudência administrativa e judicial;
(v)
a necessidade de realização de perícia para aferir “corretamente o suposto
crédito tributário devido pelo contribuinte”;
(vi)
a ausência de responsabilidade tributária, posto que a dissolução irregular
da pessoa jurídica autuada somente ocorreu quando já estariam desligadas
do quadro societário;
(vii)
a violação aos princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e
da razoabilidade em relação às multa de ofício aplicadas;
(viii) a expiração, sem renovação tempestiva, do Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF);
(ix)
a formalização da exigência em um único auto de infração, em violação ao
art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972.
A responsável Maria Luiza de Oliveira Fiorante, ainda, acrescentou o fato de que
exerceu a condição de sócio quotista da pessoa jurídica autuada, sem jamais haver praticado
qualquer ato de gestão, como fundamento para se eximir da imputação de responsabilidade
efetuada no lançamento fiscal.
Na decisão de primeira instância, registrou-se, inicialmente, que as infrações
apontadas nos autos de infração seriam incontestes, pois não teria havido oposição em relação à
inexistência da pessoa jurídica autuada, à expressiva movimentação financeira em contas de
titularidade desta e à transferência da sociedade a uma interposta pessoa.
Considerou-se, ainda, que, uma vez que “as infrações da lei foram praticadas
enquanto as contribuintes MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FIORANTE e JOSEFINA VIZOTTO
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721891/2013-53

DO NASCIMENTO eram sócias da empresa fiscalizada, é correta a responsabilização pelo
crédito tributário lançado até data anterior àquela em que se retiraram da sociedade”.
A arguição de nulidade do lançamento devido à violação ao sigilo bancário foi
rejeitada, posto que todos os procedimentos realizados possuiriam respaldo nos atos normativos
vigentes.
Quanto à apuração de omissão de receitas com base em créditos bancários,
apontou-se a sua previsão legal, a ausência de atendimento às intimações formuladas pela
autoridade fiscal, a compatibilidade com a jurisprudência administrativa e judicial e a não
apresentação de provas capazes de infirmar o lançamento de ofício.
Em relação às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, registrou-se a
ausência de competência dos julgadores administrativos para tal espécie de exame em relação a
normas plenamente em vigor.
Os julgadores refutaram, ademais, as alegações relacionadas ao Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), apontando-se tratar de mero instrumento de planejamento, controle
e gerência administrativa, sem qualquer relação com a competência legal dos auditores-fiscais da
Receita Federal, de modo que vícios a ele relativos não ensejariam a nulidade do lançamento.
Considerou-se improcedente, também a arguição de que o crédito tributário teria
sido formalizado em apenas um auto de infração, já que o lançamento teria sido formalizado em
quatro autos de infração, sendo um para cada tributo.
Finalmente, quanto ao pedido para a produção de provas, notadamente a prova
pericial, registrou-se que o momento adequado seria a Impugnação, sendo que as únicas
exceções seriam as hipóteses previstas no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972. Além
disso, não teriam sido observados os requisitos previstos na legislação para o pedido de perícia,
de modo que deveria ser indeferido.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO. INFRAÇÃO DE LEI.
Constatada infração de lei por sociedade, os sócios são responsáveis pelo crédito
tributário decorrente dessa infração. A responsabilidade tributária, no caso de sócio que
dela se retirou, estende-se até a data na qual ele permaneceu na sociedade.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO
CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA.
A solicitação e análise de informações e documentos alusivos a operações e serviços de
instituições financeiras não constitui violação do dever de sigilo quando prestados à
Administração Tributária com observância de dispositivos previstos na Lei
Complementar no 105/01 e no decreto que a regulamenta.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721891/2013-53

OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA BRUTA NÃO DECLARADA. PRESUNÇÃO
LEGAL APURADA COM FULCRO EM EXTRATOS BANCÁRIOS. INVERSÃO
DO ÔNUS DE PROVA.
É legítima a lavratura de lançamento mediante aplicação da presunção legal de omissão
de receita fixada pelo dispositivo legal previsto no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, na
hipótese em que o sujeito passivo, regularmente intimado, não apresente prova em
contrário apoiado por meio de documentação hábil e idônea, visando esclarecer a
origem de recursos financeiros creditados e/ou depositados em conta de depósito ou de
investimento de sua titularidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE
ADMINISTRATIVO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e
eventual descompasso entre seu conteúdo e o lançamento não acarreta a nulidade deste.
Após a ciência do Acórdão, as responsáveis tributárias apresentaram os Recursos
Voluntários de fls. 403/428 e 431/451, nos quais, em essência, são reiteradas as preliminares e as
alegações de mérito contidas nas Impugnações.
Em 17 de fevereiro de 2022, os autos foram distribuídos, por sorteio, a este
Conselheiro, que constatou a inexistência de comprovação da ciência da decisão de primeira
instância à pessoa jurídica autuada, pelo que foram adotadas as providências cabíveis (fls.
471/484), sendo que mais uma vez, a autuada se manteve inerte.
Após o saneamento processual, os autos retornaram ao CARF e vem a
julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
A responsável tributária Maria Luiza de Oliveira Fiorante foi cientificada da
decisão de primeira instância, por via postal, em 17 de novembro de 2014 (fl. 401), e apresentou
o seu Recurso, em 02 de dezembro do mesmo ano (fl. 403), dentro, portanto, do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Já quanto à responsável tributário Josefina Vizotto do Nascimento, não consta dos
autos que tenha sido cientificada da decisão a quo. Há comprovação, apenas, de tentativa
frustrada da referida intimação, realizada no mês de novembro de 2014 (fl. 464). Não obstante a
responsável apresentou o seu Recurso, em 02 de dezembro do mesmo ano (fl. 431), de modo que
deve ser considerada intimada, com apresentação tempestiva do recurso.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721891/2013-53

Os Recursos são assinados por procurador devidamente constituído nos autos (fls.
257 e 321).
As matérias objeto dos Recursos estão contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, os Recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento.
2 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
2.1 DA VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO
As Recorrentes arguem a nulidade da autuação por diversas razões, conforme
relatado. A primeira alegação se relaciona a suposta “violação do sigilo bancário sem decisão
judicial”. Afirmam as Recorrentes que “o Fisco requisitou diretamente a diversas instituições
financeiras todos os extratos e movimentações bancárias do atual sócio responsável pela empresa
José Henrique da Silva”. Tal procedimento teria infringido o disposto no art. 5o, incisos X e XII,
da Constituição Federal, posto que seria necessária a autorização do Poder Judiciário para a
obtenção das referidas informações.
A questão acerca da possibilidade de o Fisco acessar os extratos bancários dos
contribuintes, sem prévia autorização judicial, foi definitivamente decidida pelo Supremo
Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 601.314/SP, resultando
na Tese de Repercussão Geral (Tema 0225) assim redigida:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN.
Observa-se deste modo que foram validados tanto a possibilidade de a autoridade
fiscal obter diretamente junto às instituições financeiras as informações relativas à
movimentação bancária dos sujeitos passivo, quanto os efeitos retroativos da Lei no 10.174, de
2001, que também tratou desta possibilidade.
No caso dos autos, a pessoa jurídica autuada foi intimada a apresentar os extratos
de suas contas bancárias, mas não apresentou os documentos demandados (fls. 16/31). Assim,
houve a regular expedição das Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira,
para a obtenção das referidas informações (fls. 32/46), que se referem à pessoa jurídica e não ao
seu sócio, conforme alegado.
Não se observa qualquer vício no procedimento realizado, pelo que se rejeita a
preliminar em questão.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721891/2013-53

2.2 DA ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
Em uma segunda alegação, as Recorrentes sustentam a “ilegalidade” do
lançamento tratado no presente processo, uma vez que “efetuada apuração do crédito tributário
com base no creditamento em contas mantidas em instituições financeiras”. Aduzem que “os
tributos em discussão, somente incidem quando caracterizada a efetiva renda auferida pelo
contribuinte, o que não se pode afirmar tendo como base mera movimentação financeira
(depósitos bancários). Fazem alusão, ainda, ao conceito constitucional de Renda e ao Princípio
da Capacidade Contributiva.
A autuação em apreciação foi realizada a partir da presunção legal de omissão de
receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada, conforme art. 42 da Lei no
9.430, de 1996:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721891/2013-53

Neste sentido, de pronto, afasta-se qualquer tipo de ilegalidade no referido tipo de
atuação, o qual, pelo contrário, possui expressa previsão legal.
Quanto à suposta violação constitucional, cabe invocar, incialmente, a Súmula
CARF no 2, segundo a qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Não obstante, quanto à autuação com base no referido dispositivo legal, a questão
já foi definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do
Recurso Extraordinário no 855.649/RS, resultando na Tese de Repercussão Geral (Tema 842)
assim redigida: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Em conjunto com a preliminar em questão, a Recorrente sustenta a necessidade da
realização de perícia destinada a aferir “corretamente o suposto crédito tributário devido pelo
contribuinte”. É que, em linha com as alegações acima reproduzidas, afirma que “o órgão
recorrido não aferiu corretamente o crédito tributário, já que não aquilatou o efetivo acréscimo
patrimonial supostamente ganho pela contribuinte”.
Ora, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, há uma presunção legal e a
distribuição do ônus probatório. Cabe à autoridade administrativa provar o fato presuntivo
(existência de créditos/depósitos bancários), para se presumir o fato presumido (omissão de
receitas). Cabe ao contribuinte a comprovação da origem dos referidos créditos/depósitos, para
lograr afastar a presunção legal.
O exame dos documentos constantes do processo revela que o procedimento
adotado pela autoridade fiscal se amoldou perfeitamente à norma de presunção. A pessoa
jurídica autuada foi intimada a comprovar (fls. 19/30), por meio de documentação hábil e
idônea, a origem dos créditos ali relacionados. Ausente a comprovação da origem dos referidos
créditos/depósitos bancários, os valores, acertadamente, foram considerados receitas omitidas
como previsto no caput do dispositivo legal em questão. Para afastar a presunção legal de
omissão de receita, cabia às Recorrentes apresentarem as provas da origem dos referidos
créditos.
Nos Recursos Voluntários, não é apresentada nenhuma alegação ou prova
concreta da origem de qualquer dos créditos bancários em questão, de modo que se revela
absolutamente prescindível a realização da perícia pleiteada, cabendo o seu indeferimento, nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, sem que se possa falar, mais uma vez, na
nulidade da autuação.
Rejeita-se, deste modo, mais esta alegação de nulidade e o pedido de perícia
correlato.
2.3 DA VIOLAÇÃO A FORMALIDADES NO PROCEDIMENTO FISCAL
Em outro momento das peças de defesa, as Recorrentes apontam a nulidade do
lançamento por violação a duas questões formais relacionadas ao procedimento fiscal. De uma
parte, teria havido a expiração, sem renovação, do prazo máximo fixado para o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF). A par disso, a exigência do crédito tributário teria sido formalizada
em um único auto de infração, o que violaria o disposto no art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721891/2013-53

Ambas alegações são, patentemente, improcedentes.
Em primeiro lugar, o Mandado de Procedimento Fiscal (assim como o atual
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal) é mero instrumento de controle administrativo
dos atos praticados pelas autoridades fiscal. Eventual descumprimento das regras a ele relativas
implicam, exclusivamente, em eventuais medidas administrativas internas à Administração
Pública, sem qualquer reflexo em relação ao crédito tributário, já que o poder de investigar e
constituir o crédito tributário possui previsão legal. A constituição do crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais é de competência dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) por disposição legal e não por decorrência do MPF.
A jurisprudência do CARF é uníssona no sentido da inexistência de nulidade em
decorrência de vício relacionado com o MPF, como consagrado na Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Cabe, portanto, a rejeição da arguição.
Quanto à suposta formalização das exigência em um único auto de infração, é
totalmente inverídica a afirmação das Recorrentes, como se constata pela verificação dos
documentos de fls. 179 a 221, onde constam os quatro autos de infração lavrados, sendo um para
cada tributo exigido (IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS).
Rejeita-se, deste modo mais esta alegação, completando-se o exame das nulidades
arguidas.
3 DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DAS RECORRENTES
Conforme relatado, no lançamento fiscal, as contribuintes Josefina Vizotto do
Nascimento e Maria Luiza de Oliveira Fiorante foram arroladas como responsáveis tributárias
pelos créditos constituídos, com base nos arts. 124 e 135, inciso III, do CTN.
A justificativa para tal atribuição é que as citadas pessoas físicas seriam as sócias
de fato da pessoa jurídica autuada, na data em que houve a alteração do tipo societário e ingresso
de interposta pessoa como único sócio. É a seguinte a descrição contida no TVF:
O emprego de interposição de pessoas constitui um artifício fraudulento que configura
ato praticado com infração ao contrato social da empresa. O art. 135, III faz referência à
atribuição da responsabilidade Tributária aos diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas. A inclusão, como sócio, do Sr. José Henrique, a simultânea retirada
das sócias de fato e a transformação da sociedade em EIRELI, figurando o Sr. José
Henrique como titular da sociedade transformada concretiza o ato, como restou
comprovado pelos fatos acima relatados.
Desta forma, os sócios de fato do sujeito passivo são solidariamente e pessoalmente
responsáveis pelos créditos tributários apurados, conforme disposto nos Art. 124 e 135
do CTN.
A autoridade fiscal descreve, ao longo do Termo, as constatações relacionadas à
interposição de pessoas e inexistência de fato da pessoa jurídica no momento do procedimento
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721891/2013-53

fiscal, e, no momento da atribuição da responsabilidade tributária, resume as condutas
infracionais praticadas, nos seguintes termos:
Comprovou-se conforme acima relatado, que sujeito passivo teve movimentação
bancária incompatível com a sua receita declarada, Apresentou DASN com informações
falsas, omitindo a informação sobre estas receitas, buscando eximir-se do pagamento
dos tributos e contribuições sobre elas incidentes bem como sobre lucro, se apurado. A
receita auferida está comprovada através dos extratos bancários.
Deve-se ainda ser ressaltado que:
- o sujeito passivo, regularmente intimado, deixou de fornecer livros contábeis e fiscais,
livro caixa, bem como os documentos relativos às suas atividades;
- conforme anteriormente relatada, o contribuinte não foi localizado no seu domicílio
tributário nem foram localizados seu representante legal cadastrado no CNPJ;
- O sujeito passivo entregou Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), relativas
aos anos calendário 2009 com informações falsas sobre bens e renda, uma vez que
constam na mesma informações sobre pagamentos de despesas no período abrangido
pela declaração no valor de R$ 2.492.5324,54 e pagamento de rendimentos tributáveis
no valor de R$ 5.530,00 a cada sócia, informando, entretanto, saldo zero de caixa,
bancos e estoque no início e no final do período, o que não corresponde aos verdadeiros
fatos conforme se verifica pelos extratos bancários apresentados pelas instituições
financeiras acima referidos. O pagamento de despesas nos valores retro mencionados e
a informação de que existiam 71 empregados no início e 53 ao final do período,
representando despesas com folha de pagamento e encargos ao longo do ano calendário,
corroboram a apuração de receitas no período, uma vez que, conforme extratos, não
existiam saldos iniciais nas contas bancárias para estes pagamentos, cabendo ainda
registrar que a DASN foi entregue com informação de receita zero e, conforme apurou-
se acima, o mesmo auferiu receita em todos os meses do ano calendário.
Apesar de amplamente conhecidos, cabe transcrever os dispositivos legais que
embasaram a imputação da responsabilidade tributária:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Ambas Recorrentes alegam que se retiraram do quadro societário da pessoa
jurídica autuada, em 10 de outubro de 2012, tendo sido substituídas pelo Sr. José Henrique da
Silva, e que não teriam dado causa à dissolução irregular da sociedade, a qual teria ocorrido
quase um ano após a sua retirada dos quadros societários, de modo que não poderiam ser
responsabilizadas pelos créditos tributários.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721891/2013-53

Tal alegação não merece acolhida, na medida em que os elementos de prova
colhidos pela autoridade fiscal buscam comprovar, exatamente, que a saída das referidas sócias
do quadro societário e a inserção do Sr. José Henrique foi realizada com a finalidade de dificultar
a persecução e adimplemento do crédito tributário. Recorde-se o que foi constatado em relação
ao referido sócio, conforme descrição constante do TVF:
2 - que, conforme alteração do Contrato Social de 10/10/12 registrado na JUCESP
26/10/2012, foi constatada a retirada das sócias Maria Luiza de Oliveira Fiorante, CPF
119.327.458-31 e Josefina Vizzotto do Nascimento, CPF 061.878.878-67, e, na mesma
alteração, a inclusão de novo sócio, Sr. JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, CPF
723.561.203-78, com residência à Av. José Mezzalira, 1660, Caxambu, Jundiaí/SP;
3 - que, na seqüência, conforme registrado na JUCESP em 14 de dezembro de 2012
houve a transformação da sociedade de sociedade de responsabilidade limitada para
empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) e que o titular da EIRELI
passa a ser o novo sócio retro citado;
Foi efetuado nesta data, diligência no endereço do, novo sócio da LTDA e titular da
EIRELI no endereço sito à Av. José Mezzalira, 1660, para cientificá-lo de intimação
onde o mesmo é solicitado a comparecer nesta Delegacia para prestar esclarecimentos
acerca da Empresa, as alterações e as constatações da fiscalização.
Verificou-se que o local encontrava-se fechado com um portão de ferro, tratando-se de
um imóvel com aparência de abandono e restos de demolição com visível constatação
de que no local não entrava veículos com freqüência, uma vez que se visualiza apenas
uma pequena "trilha" em meio à vegetação. Não houve atendimento ao chamado no
portão, não se encontrando, pois, ninguém no local. Em visita ao imóvel vizinho, de n°
1594, foi chamado o responsável, comparecendo uma pessoa que identificou-se como
um dos responsáveis e disse chamar-se José Maria. Perguntado se conhecia o Sr. José
Henrique da Silva, o mesmo informou que sim, que se tratava de um ex-empregado que
trabalhou em sua empresa por muito pouco tempo e que o havia demitido já fazia mais
de um ano e meio. Perguntado sobre o terreno ao lado (n° 1660) informou que era de
sua propriedade e que nele mantinha um "quartinho" onde permitia que alguns dos seus
empregados lá se alojasse e que hoje não permite mais. Perguntado sobre a atividade da
sua empresa e qual era a função do Sr. José Henrique, informou que "trabalha com
construção" e que o José Henrique foi contratado como ajudante e que o alojou no
referido "quartinho" mas que teve que demiti-lo logo em seqüência por ter tido
comportamento inadequado no local. Perguntado se tinha conhecimento de que o
mesmo havia adquirido uma empresa, o mesmo chamou, de imediato, um dos
empregados, que se identificou como Jaime Alves dos Santos, sendo através dele,
segundo o Sr. José Maria, que contratou o Sr. José Henrique da Silva. Solicitado
informações sobre o Sr. José Henrique o Sr. Jaime informou que indicou o mesmo para
ser contratado como ajudante e que mesmo ficou no "quartinho" por pouco tempo
enquanto era empregado e sabia que atualmente mora em uma "comunidade" próxima
onde é conhecido pelo apelido de "Baiano" e confirmou as informações do Sr. José
Maria. Perguntado sobre a atividade exercida atualmente pelo Sr. José Henrique,
informou que ele faz "qualquer coisa" de tudo dando a entender que o Sr. José Henrique
não tem atividade fixa. Perguntado ainda do endereço do mesmo, foi informado que não
se sabia e que para contatá-lo tinha que comparecer em um dos bares da comunidade e
perguntar pelo "baiano".
Conquanto não tenha sido localizado no endereço constante do registro na JUCESP,
ainda assim foi encaminhado ao Sr José Henrique, intimação para comparecimento à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí para prestar esclarecimentos, enviada
ao endereço cadastrado junto ao CPF, sito à Av. Carlos Angelo Mathion, 1420, Jd
Tamoio, Jundiaí/SP, anterior ao registro da JUCESP.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721891/2013-53

Este endereço, domicílio fiscal do Sr. José Henrique cadastrado no Sistema da RFB, não
existe. O envelope contendo a intimação retro referida retornou com a informação dos
Correios de que inexiste o número informado.
Em vista da não localização do novo sócio, titular EIRELI transformada da sociedade
limitada em razão da saída dos sócios em 10/10/2013, foram efetuadas pesquisas junto
aos sistemas da RFB para verificação de outros possíveis endereços e outros dados
consignados nas suas declarações de Rendimentos.
Destas pesquisas resultou a constatação de que o Sr. José Henrique da Silva, CPF
723.561.203-78 nunca havia apresentado um declaração de rendimentos de pessoa
física, exceto declaração de regularização em 2004 e 2007, declarações estas efetuadas
através do Banco do Brasil e destinadas ao restabelecimento/regularização da situação
do CPF. Também, à exceção de uma cooperativa que em 2010 declarou ter pago o valor
bruto de R$ 1.554,74, não há registro de informação quanto a outros rendimentos pagos
ou atribuídos ao mesmo.
Assim, tem-se que o Sr. José Henrique da Silva, titular da EIRELI, não possui fontes
regulares de rendimentos, não apresenta declaração de rendimentos e de bens (DIRPF),
não tem endereço conhecido e, conforme declaração das pessoas citadas no termo de
constatação, não tem atividade fixa, tudo levando a concluir-se que, quanto à
titularidade da EIRELI, trata-se o mesmo de interposta pessoa, levando ainda os fatos
acima relatados à conclusão de que a finalidade desta interposição foi de eximir os
sócios de fato da sociedade da responsabilidade pelo cumprimento das obrigações
principais e acessórias bem como deixar de apresentar livros e documentos e prestar os
esclarecimentos requisitados pela fiscalização.
As Recorrentes não apresentam qualquer elemento de prova capaz de afastar a
contundente constatação realizada pela autoridade fiscal, limitando-se à alegação acima. Buscam
se eximir da atribuição de responsabilidade tributária com a alegação de que, à data da
dissolução irregular, não mais seriam as responsáveis pela administração da pessoa jurídica. Ora,
conforme as provas colhidas, a formalização da saída das Recorrentes do quadro societário, com
o ingresso de interposta pessoa, já foi medida de dissolução irregular da sociedade, para a qual
ambos concorreram por meio de tal estratagema.
Tal entendimento está perfeitamente em linha com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, conforme se observa pelo exame, inicialmente, da tese firmada no Tema
Repetitivo 962:
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da
pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado
contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao
tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu
causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.
Como se vê, para afastar a responsabilidade tributária, seria necessária que a saída
dos sócios do quadro societário se desse de modo perfeitamente regular, sem qualquer
vinculação com a posterior dissolução irregular. No caso concreto, o que se vislumbra é o
oposto: a estreita ligação entre a retirada dos sócios e a extinção de fato da sociedade,
formalmente, administrada por interposta pessoa.
Cabe invocar, ainda, o Tema Repetitivo 981:
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721891/2013-53

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da
pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra
o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que
configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes
de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135,
III, do CTN.
Neste sentido, perde relevância a alegação trazida nos Recursos Voluntários de
que “desde sua abertura até a data de 10/10/2012 a administração da empresa PMP-Serviços
LTDA- EPP era exercida pela sócia Josefina Vizzoto do Nascimento, enquanto a recorrente
Maria Luiza de Oliveira Fiorante era apenas sócia quotista, não exercendo poder nenhum de
administração na sociedade”.
Conforme Ficha Cadastral de fls. 158/161, no período entre as alterações
contratuais registradas em 09 de novembro de 2005 e 13 de junho de 2011 (no qual se inserem os
fatos geradores apurados), a pessoa física Maria Luiza de Oliveira Fiorante era sócia e
administradora da pessoa jurídica autuada. Apenas, a partir desta última data, é que a
administração passou a ser exercida pela sócia Josefina Vizzotto do Nascimento, situação que
perdurou até a alteração registrada em 26 de outubro de 2012, exatamente, o ato de inserção da
interposta pessoa, como medida de dissolução irregular da sociedade. Os instrumentos
societários juntados pelas Recorrentes em suas Impugnações se referem, apenas, a este último
período, sendo omitidos os documentos que comprovam que a administradora anterior era a
sócia Maria Luiza Fiorante.
As Recorrentes, ainda, tentam se eximir da responsabilidade tributária por meio
da alegação de que a pessoa jurídica continuaria ativa, conforme comprovariam documentos e
cadastros. Ora, a situação de fato constatada pela autoridade fiscal atesta, inafastavelmente, que a
sociedade foi dissolvida irregularmente, por meio da alteração contratual de 10 de outubro de
2012, na qual houve a concorrência de ambas pessoas físicas. Neste sentido, ainda, a Súmula no
435 do Superior Tribunal de Justiça:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
A partir de todo o quadro acima, corroboro a conclusão da autoridade fiscal no
sentido de que as contribuintes Maria Luiza de Oliveira Fiorante e Josefina Vizotto do
Nascimento devem ser consideradas responsáveis tributárias pelos créditos constituídos, com
base no art. 135, inciso III, do CTN. A primeira por ser a administradora da pessoa jurídica nos
períodos em que os fatos geradores ocorreram e foram omitidos da Administração Tributária, por
meio dos procedimentos acima descritos. A segunda, por ser a administradora da pessoa jurídica
no período em que, com a participação da Sra. Maria Luiza, formalizou alteração contratual
buscando conferir a aparência de retirada do quadro societário, com o repasse da administração
da pessoa jurídica à exclusiva responsabilidade de interposta pessoa sem qualquer capacidade
econômica, configurando a dissolução irregular da sociedade.
Em relação à menção efetuada nos documentos de constituição do crédito ao art.
124 do CTN, como não houve alusão ao inciso I do referido dispositivo legal, considero
desnecessária qualquer abordagem referente à (in)existência de interesse comum das
responsáveis tributárias. Considero que a referida menção se deu, apenas, por reforço à
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721891/2013-53

invocação da base legal adotada (art 135, inciso III, do CTN), conforme art. 124, inciso II, do
mesmo Código.
Por fim, cabe, apenas, registrar que as Recorrentes chegam a suscitar a nulidade
da autuação, por conta da atribuição da responsabilidade tributária, mas todos os argumentos,
conforme examinados, referem-se ao mérito de tal imputação.
Neste sentido, cabe negar provimento aos Recursos Voluntários quanto a tal
matéria.
4 DAS ALEGAÇÕES RELACIONADAS À MULTA DE OFÍCIO
Finalmente, as Recorrentes apresentam alegações relacionadas à imposição da
multa de ofício de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) exigida no lançamento de ofício.
Arguem, exclusivamente, que a penalidade ofende o Princípio do Não-Confisco, veiculado no
art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, além dos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade. Para tanto, invocam precedentes judiciais.
A multa aplicada tem por fundamento o art. 44, inciso I, c/c §§ 1o e 2o, da Lei no
9.430, de 1996, conforme transcrição a seguir:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1odeste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam osarts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Observa-se, portanto, que a imposição da penalidade tem base legal, e os
argumentos da Recorrente se voltam à suposta inconstitucionalidade do texto legal. Cabe,
portanto, invocar, mais uma vez a Súmula CARF no 2, que reconhece a impossibilidade do
exame de constitucionalidade ser realizado no âmbito do julgamento administrativo.
No mesmo sentido o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721891/2013-53

Art. 26-A.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
E, ainda, no Art. 62 do Anexo II do RI/CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Ou seja, é impossível aos julgadores administrativos, na ausência de qualquer dos
atos previstos no §6o do referido art. 26-A, e no §1o do citado art. 62 do RI/CARF, reconhecerem
a inconstitucionalidade de dispositivo legal ou deixarem de aplica-lo, sob tal fundamento.
Como apresentado, o fundamento legal para a imposição da multa tratada no
presente processo, permanece em plena vigência, sem que tenha havido a sua revogação ou o
reconhecimento de sua inconstitucionalidade.
Portanto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário quanto a tal matéria.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 503
DF CARF MF
Original